Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO I, § 1o, DA LEI 9.099/95. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação.
2. Em suas razões recursais a Recorrente pleiteia a anulação da sentença. Aduz que foi designada audiência de conciliação para o dia 24 de junho deste ano de 2024, as 14h00, neste processo. Entretanto, a advogada constituída da parte Recorrente teve coincidência de horário com audiência designada em outro processo, o que impediu sua presença à audiência realizada neste feito. Defende que é possível ocorrer coincidência de audiências, o que se mostra inevitável para os patronos. Logo, a sua ausência ocorreu por motivo de força maior, devendo ser relevada, pois não teve por intento de procrastinar o processo ou desrespeitar decisão judicial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da Recorrente, vez que comprovado nos autos que ela é merecedora da benesse. Foram ofertadas contrarrazões.
4. O artigo 51, I, § 1o, da Lei 9.099/1995 estabelece que o processo extingue-se quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No caso, foi designada audiência de conciliação a ser realizada no dia 24/06/2024 às 14h00, por videoconferência, a respeito da qual a parte Recorrente foi intimada no ato de distribuição da ação, como corriqueiramente ocorre no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A despeito de devidamente intimada quanto à data da audiência e à necessidade de comparecimento pessoal, a Recorrente e sua advogada não compareceram ao ato, sem qualquer justificativa.
5. Se a advogada da parte Recorrente tinha outra audiência previamente designada para a mesma data, com coincidência de horário, deveria ter comunicado o fato ao Juízo de origem, e pleiteado a remarcação da audiência para data em que fosse possível o seu comparecimento. Contudo, ela assim não agiu, dando ensejo à extinção do processo por desídia.
6. Portanto, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, não se evidenciando a ocorrência de error in procedendo a justificar a nulidade da sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.